Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DÍVIDA ATIVA CANCELADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por contribuinte objetivando o reconhecimento da isenção do IPVA sobre veículo adquirido em 2021, conforme art. 2o, X, da Lei Distrital no 6.466/2019, e a condenação do Distrito Federal por danos morais em razão da indevida inclusão de seu nome em dívida ativa.
2. A Administração negou a isenção sob o argumento de que o autor possuía débitos inscritos em dívida ativa; na sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrido em dívida ativa; b) cancelar o protesto; e c) e condenar o DF ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que tais débitos que impediriam a isenção do IPVA foram posteriormente cancelados pelo próprio Distrito Federal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em debate: (i) verificar se a restrição imposta pela Fazenda Pública ao contribuinte, em razão da inscrição em dívida ativa posteriormente cancelada, comprometeu indevidamente o direito à isenção do IPVA; e (ii) analisar se a inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Direito à isenção do IPVA: Nos termos do art. 2o, X, da Lei Distrital no 6.466/2019, a isenção do IPVA para veículo novo é automática, desde que o contribuinte não esteja inscrito na dívida ativa no momento da aquisição.
5. Dívida inexistente e cancelamento posterior: Os autos demonstram que o débito que impediu a concessão da isenção foi cancelado pelo próprio ente público, evidenciando erro administrativo. Assim, não havia razão legítima para negar a isenção ao autor.
6. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra; trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente Acórdão n.o 1812309.
7. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Precedentes PJe no 0764515-80.2023.8.07.0016 e Acórdão n.o 1864861.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, X; Decreto no 34.024/2012, art. 6o, XII; CF/1988, art. 5o, X e XXXV; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.215.981/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 19/11/2012; STF, RE 1.071.758/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12/06/2020; TJDFT, Acórdão 1812309, 0749801-18.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1864861, 0760611-52.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 04/06/2024.